Tribunal: STF
Processo: Rcl 15681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Contra decisão de minha lavra, em que negado seguimento à reclamação (evento 22), maneja agravo interno a Empresa Folha da Manhã S/A (evento 24).
    2. A agravante renova, em síntese, a tese da afronta à ADPF nº 130. Aduz ter sido condenada a pagar indenização por danos morais e a divulgar o inteiro teor da sentença condenatória na Folha de São Paulo, periódico controlado pela ora recorrente, em decorrência da publicação de entrevista com conteúdo tido como ofensivo aos autores da ação de origem. 
    3. Defende que a figura da publicação da sentença tem exclusiva sede normativa no revogado art. 75 da Lei nº 5.250/1967, o qual não se confunde com o instituto do direito de resposta (art. 5º, V, da Lei Maior), a denotar vulneração à ADPF nº 130. 
    4. Requer a concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de restabelecimento da decisão liminar anteriormente deferida até o julgamento final da reclamação. 
    É o relatório. Decido.
    1. Aprecio neste momento o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.
    2. De fato, não é desprezível o argumento da agravante quanto à potencial lesão que poderá sofrer no caso de ser compelida a publicar sentença condenatória.
    3. A agravante justifica a urgência do pedido de efeito suspensivo mediante os seguintes argumentos: 
    “Veja-se que, nos autos do cumprimento de sentença, os autores do processo originário dessa reclamação já pleitearam a publicação da sentença condenatória, de modo que a determinação de sua veiculação no jornal está em vias de ser cumprida. Assim, acaso não se suspenda a eficácia da decisão agravada até o julgamento desse recurso pela Turma, eventual decisão que acolher a reclamação será inócua, o que não se pode admitir”. 
    4. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é expresso ao prever a ausência de efeito suspensivo no agravo regimental (art. 317, § 4º).
    5. Entretanto, presentes os requisitos autorizadores de medida cautelar, ou seja, o periculum in mora e o fumus boni iuris entendo que, em casos excepcionalíssimos, a medida pode ser concedida, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC (“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”).
    6. Na hipótese, configurado o prejuízo iminente do cumprimento da decisão judicial acaso não suspendida a eficácia da decisão agravada. 
    7. Lado outro, os argumentos da parte agravante são relevantes, pois a decisão agravada implicou na cassação de liminar que lhe fora anteriormente concedida no ano de 2013, e por conseguinte, o possível cumprimento de sentença na origem esvaziaria o objeto recursal.
    8. Destarte, para se evitar a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, recomendável a suspensão de seus efeitos até o final do julgamento do agravo interposto.
    9. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente agravo interno, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a liminar anteriormente concedida (evento 13), ou seja, para manter a determinação de “sustar o cumprimento da decisão reclamada, apenas na parte em que ordenada a publicação do seu inteiro teor no periódico Folha de São Paulo” até o julgamento deste recurso.
    10. Intimem-se as partes da presente decisão.
    11. Intimem-se as agravadas para fins do art. 1.021, § 2º, do CPC de 2015, observado, se o caso, o prazo em dobro (arts. 180, 183, 186 e 229 do CPC de 2015).
    12. Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora